Tribunal: CARF
Processo: 13983.000196/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE SILVA COSTA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.000196/2003-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.644 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IZAIAS DE AMORIM

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. TERRAPLANAGEM. EXCLUSÃO. LEI 9.430/1996,
ART. 9o, XIII.
Não é vedada a opção pelo regime do Simples à pessoa jurídica que presta
serviços de terraplenagem, por não exigir obrigatoriamente a qualificação
profissional de engenheiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros André Mendes de Moura, Edeli
Pereira Bessa e Viviane Vidal Wagner. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento, vencida a conselheira Andrea Duek Simantob, que lhe deu provimento. Votou pelas
conclusões o conselheiro André Mendes de Moura.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa- Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.000196/2003-19
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 13983.000196/2003-19

Relatório
Trata-se de processo originado por exclusão o Simples Federal, conforme Ato
Declaratório Executivo DRF / JOA no 464.341/2003 (fls. 14), fundamentando-se no exercício de
atividade vedada:
Situação excludente (evento 306):
- Descrição: atividade econômica vedada excludente (evento 306): 4513-6/00
/Terraplanagem e outras movimentações de terra
- Data da ocorrência: 20/02/2001
- Fundamentação legal: Lei no 9.317, de 05/12/1996: art. 9, XIII; art.12; art.14, I; art.15,
II. Medida Provisória n 2 2.158-34, de 27/07/2001: art.73. Instrução Normativa SRF n a
250, de 26/1 1/2002: art.20, XII; art.21; art.23, I; art.24, II, c/c parágrafo único.
O contribuinte questionou esta exclusão (fls. 57), decidindo a decidindo a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília pela manutenção da exclusão do
Simples:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS
E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
Ementa: Opção pelo Simples - Condição Vedada - Impossibilidade.
Não pode optar pelo Simples a pessoa jurídica que incorre em uma ou mais das
vedações à opção estabelecidas em lei.
Solicitação Indeferida
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 89), decidindo a 2a Turma
Especial da Primeira Seção, por dar provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa se
transcreve a seguir (acórdão 1802-00.597, pdf 46):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Exercício: 2003
EXCLUSÃO - SIMPLES
Não é vedada a opção pelo regime do Simples à pessoa jurídica que presta serviços de
terraplenagem, por não exigir qualificação profissional de engenheiro, nem ser
propriamente de construção civil, conforme explicitado no parágrafo 4o do artigo 9o da
Lei n. 9317, de 1996.
Nesse contexto, a Procuradoria que interpôs recurso especial, sustentando
divergência na interpretação dos incisos V e XIII da Lei no 9.317/1996, apontando o acórdão
paradigma 202-13.436 e 301-32.053;
O recurso especial foi admitido pelo então Presidente da 2a Câmara da 1a Seção,
conforme decisão parcialmente transcrita a seguir:
Atendendo ao dispositivo regimental, a Recorrente apresenta como paradigma o
acórdão n- 301-32.053 (...)
Na decisão recorrida, o e. colegiado da Segunda Turma Especial assentou o
entendimento de que não é vedada a opção pelo Simples à pessoa jurídica que presta
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 13983.000196/2003-19

serviços de terraplenagem, por não exigir qualificação profissional de engenheiro, nem
ser propriamente de construção civil.
A decisão apresentada como paradigma, proferida pela e. Primeira Câmara do antigo
Terceiro Conselho de Contribuintes, assentou entendimento diverso, no sentido de que
"a pessoa jurídica, cuja atividade econômica seja a de terraplanagem, ou de locação de
máquinas de terraplanagem com fornecimento de pessoal habilitado para operá-las, está
vedada a opção ao SIMPLES. "
Assim, do confronto entre as decisões verifica-se que o recurso especial deve ser
admitido, porquanto o acórdão paradigma apresentado como divergente foi proferido
por colegiado distinto e restou demonstrada a divergência na interpretação da legislação
tributária.
Diante da necessidade de análise de admissibilidade quanto a ambos os
paradigmas, foi determinado o saneamento do processo, conforme decisão às fls. 151.
O Presidente da 2a Câmara, assim, proferiu despacho de admissibilidade
complementar, admitindo também o recurso quanto ao acórdão paradigma anteriormente não
analisado (fls. 154), extraindo-se trecho desta decisão:
Recorrente contesta o entendimento adotado no Acórdão recorrido, que cancelou a
exclusão do SIMPLES, por entender que a atividade exercida de terraplanagem seria
impeditiva para que ela pudesse ser enquadrada no SIMPLES.
Para demonstrar a divergência, a Recorrente indicou 2(dois) paradigmas, sendo o
segundo paradigma (Ac. no 301-32.053) já analisado pelo despacho de admissibilidade
de e-fls. 128.
O primeiro paradigma apresentado e ainda não analisado foi o Acórdão no 202-13.436
(não reformado), adotado pela 2a Câmara do então Segundo Conselho de Contribuintes
do qual transcreveu a ementa e juntou cópia de seu inteiro teor. (...)
Demonstrada a divergência de entendimentos na aplicação de mesmo
dispositivo legal por meio do primeiro paradigma (Ac. no 202-13.436)
indicado pela Recorrente, OPINO por DAR SEGUIMENTO do recurso
especial da Procuradoria da Fazenda Nacional (arts. 67 e 68 do Anexo II do
RI-CARF) através deste exame de admissibilidade que é complementar ao
despacho no 1200-00.014/2012, de e-fls. 128, que por sua vez já havia
admitido o segundo paradigma.
Como necessária a intimação do contribuinte para apresentar, eventualmente,
contrarrazões ao recurso especial, admitido quanto ao acórdão paradigma acima citado (202-
13.436), foi determinada a intimação do contribuinte. Finalmente, o contribuinte foi intimado,
sem que tenha apresentado contrarrazões (fls. 169).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cristiane Silva Costa, Relatora

Adoto as razões do Presidente de Câmara para conhecimento do recurso especial
da Procuradoria. Passo, assim, à análise do mérito.
O contribuinte foi excluído do Simples Federal, pois exercia atividade que seria
vedada (4513-6/00 /Terraplanagem e outras movimentações de terra).
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 13983.000196/2003-19

Destaca-se a fundamentação legal do ADE:
Situação excludente (evento 306):
- Descrição: atividade econômica vedada excludente (evento 306): 4513-6/00
/Terraplanagem e outras movimentações de terra
- Data da ocorrência: 20/02/2001
- Data da ocorrência: 20/02/2001
- Fundamentação legal: Lei no 9.317, de 05/12/1996: art. 9 e , XIII; art.12; art.14, I;
art.15, II. Medida Provisória n 2 2.158-34, de 27/07/2001: art.73. Instrução Normativa
SRF n a 250, de 26/1 1/2002: art.20, XII; art.21; art.23, I; art.24, II, c/c parágrafo único.
Inicialmente, ressalto que apenas deve ser analisado o artigo 9o, XIII, diante
da fundamentação do ADE.
À ocasião da ocorrência do fato identificado como causa para exclusão do
Simples Federal (2001), vigia a Lei no 9.317/1996, que prescrevia:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Destaco trechos do acórdão recorrido, tratando do tema objeto de recurso especial,
conforme voto condutor do ex-Conselheiro João Francisco Bianco:
(...) A recorrente sustenta que tão somente utiliza um trator de esteiras para limpeza de
terrenos para plantio, destoques e limpeza de estradas, dentro das propriedades rurais,
de modo que os serviços por ele prestadas não envolvem profissionais habilitados.
Entendo que assiste razão à recorrente. São dois os dispositivos que impediriam a
recorrente de optar pelo Simples: os incisos V e XIII do artigo 9° da Lei n. 9317. A meu
ver, não há infringéncia a qualquer deles por parte do recorrente.
A declaração de firma mercantil individual da recorrente (fls. 04) indica que a sua
atividade é a prestação de "serviços de terraplenagem". A atividade de terraplenagem de
fato envolve a escavação, transporte, depósito e compactação de terras. Ora, esse tipo de
serviço, de mera condução de trator para limpeza de terrenos para plantio, não é de
grande complexidade, a ponto de exigir qualificação profissional de engenheiro para ser
exercido. O serviço de engenharia é prévio ao de terraplenagem, sendo este em si mera
execução daquele.
Por esse motivo, considero inaplicável a vedação prevista no inciso XIII do artigo 9o da
Lei n. 9317, Do mesmo modo, não vejo qualquer relação entre os serviços de
terraplenagem desenvolvidos pela recorrente e a atividade de construção civil.
O artigo 9°, inciso V, da Lei n. 9317, de 1996, veda a opção pelo Simples As pessoas
jurídicas que se dediquem à construção de imóveis. E o parágrafo 4o desse mesmo
artigo ainda esclarece que estão compreendidos na atividade de construção civil "a
execução de obra própria ou de terceiro, bem como a construção, demolição, reforma,
ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo".
Seria evidente exagero considerar atividade complementar à construção civil o serviço
de transporte, depósito e compactação de terras. No caso, não há construção, demolição,
reforma ou ampliação de qualquer coisa, nem tampouco alteração de uma edificação ou
benfeitoria que se agregue ao solo ou subsolo. Por isso, considero igualmente
inaplicável a vedação prevista no inciso V do artigo 9o da Lei n. 9317. (...) (grifamos)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 13983.000196/2003-19

O acórdão recorrido não merece reforma no caso dos autos.
A terraplanagem (identificada apenas pelo CNAE) não está obrigatoriamente
relacionada à construção civil, como tampouco exige a participação de engenheiro civil.
Certamente há casos em que contribuintes dediquem-se à terraplanagem em obras, o que deve
ser demonstrado pelo auditor fiscal à ocasião da exclusão o Simples, o que não ocorreu no caso
destes autos.
Ressalto que a DRJ manteve a exclusão no Simples com apoio no ADN COSIT no
3/1999, segundo o qual:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que a vedação
ao exercício da opção pelo SIMPLES, aplicável à atividade de construção de imóveis,
abrange as obras e serviços auxiliares e complementares da construção civil, tais como:
I - a construção, demolição, reforma e ampliação de edificações;
II - sondagens, fundações e escavações;
III - construção de estradas e logradouros públicos;
IV - construção de pontes, viadutos e monumentos;
V - terraplenagem e pavimentação;
VI - pintura, carpintaria, instalações elétricas e hidráulicas, aplicação de tacos e
azulejos, colocação de vidros e esquadrias; e
VII - quaisquer outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.
Mesmo diante de tal ato declaratório, como o artigo 9o, V, e §4o, da Lei no
9.317/1996 não é fundamento da exclusão do SIMPLES, não justifica a reforma do acórdão
recorrido.
Assim, voto por negar provimento ao recurso especial da Procuradoria,
mantendo o acórdão recorrido.

Conclusão
Pelas razões expostas, voto por conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital